Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Pena. Culpabilidade. Antecedentes. Fração. Detração.

1 - Não é atípica a conduta daquele que, motivado por ciúmes, promete causar mal injusto à companheira.

2 - A conduta do réu de ameaçar a companheira enviando mensagem de áudio à mãe dela, expondo sofrimento e temor não apenas à vítima, mas também à mãe - pessoa idosa -, extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, sem justificativa, reduz-se a pena-base.

5 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).

6 - Apelação provida em parte.